Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703519-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELOIR SIMIAO DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a parte final da decisão Id 43309421, remetendo-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, 15 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora